Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-57.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017969-57.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), HAYLANA LARA GOMES PERUSSO - CPF: 020.698.371-90 (AUTOR), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU MPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM PROVA NOVA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. ALEGADA ALTERAÇÃO DE NOTA DO CPC DA UNIVERSIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA NA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROVA NOVA IRRELEVANTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VII, do CPC/2015, visando à desconstituição de decisão monocrática que negou revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina. A autora alegou surgimento de prova nova: atualização do Conceito Preliminar de Curso (CPC) da universidade brasileira requerida, supostamente apta a viabilizar o procedimento simplificado de revalidação.

Sustentou que seu pedido administrativo, protocolado em 07.12.2023, se amparava na Resolução CNE/CES nº 1/2022, então vigente, e que sua formação em universidade acreditada no ARCU-SUL justificaria a tramitação simplificada. O pedido foi indeferido liminarmente, sendo a ação contestada pela UNEMAT, que apontou revogação da norma anterior pela Resolução CNE/CES nº 2/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do CPC da universidade após o trânsito em julgado da decisão rescindenda constitui prova nova apta a ensejar a rescisão com base no art. 966, VII, do CPC; e (ii) saber se a revogação da Resolução CNE/CES nº 1/2022 pela Resolução CNE/CES nº 2/2024 impede a revalidação simplificada do diploma de medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática rescindenda fundamentou-se exclusivamente na autonomia universitária, reconhecendo que a revalidação, inclusive na forma simplificada, não constitui obrigação das universidades públicas, nos termos da CF/1988, art. 207, e da LDB (Lei nº 9.394/1996, art. 53).

5. A prova nova apresentada (alteração do CPC da UNEMAT) não é relevante, pois não impacta a ratio decidendi do julgado rescindendo, que não se baseou nesse critério.

6. A jurisprudência do STJ veda ação rescisória quando a prova nova não incide sobre a fundamentação do acórdão impugnado.

7. Ademais, a Resolução CNE/CES nº 2/2024, vigente ao tempo da decisão rescisória, vedou expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: “1. A alteração de conceito preliminar de curso da universidade brasileira, ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não configura prova nova apta a justificar ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundamenta exclusivamente na autonomia universitária. 2. A Resolução CNE/CES nº 2/2024 veda a revalidação simplificada de diplomas estrangeiros de medicina, exigindo a aprovação prévia no Revalida.”

Dispositivos relevantes citados:; CPC, art. 966, VII; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, inc. V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 08.05.2013; TJ-RJ, AR 0073382-60.2019.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, Seção Cível, j. 24.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
HAYLANA LARA GOMES PERUSSO
em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
, objetivando,
com fundamento no surgimento de prova nova (art. 966, VII, do CPC),
a desconstituição

da decisão monocrática proferida na Apelação no Mandado de Segurança n 101192487.2023.8.11.0006 pela Exmª Desa. Maria Aparecida Ribeiro, cujo objeto consistia no indeferimento da revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina.

A autora alega que a decisão monocrática rescindenda rejeitou o Recurso de Apelação fundamentando-se na ausência de Conceito Preliminar de Curso (CPC) mínimo exigido pela Portaria MEC n 1.151/2023 - nota igual ou superior a 3 -. Contudo, após o trânsito em julgado da decisão, foi publicada, em abril de 2025, a atualização da nota da UNEMAT, a qual passou a apresentar conceito 3, satisfazendo a exigência legal.

Afirma que a nova avaliação do curso de medicina da instituição de ensino requerida, divulgada em momento posterior à prolação da decisão rescindenda, configura prova nova capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável.

Argumenta que o requerimento administrativo de revalidação foi protocolado em 7/12/2023, sendo aplicável, portanto, a
Resolução CNE n 1/2022
, que prevê o trâmite simplificado quando atendidos requisitos objetivos, os quais restam preenchidos no presente caso.

Destaca que a universidade estrangeira em que se formou - UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLÍVIA -

possui

acreditação no sistema ARCU-SUL, reforçando a alegada aptidão para processamento do pedido de revalidação nos moldes simplificados.

Sustenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano à sua subsistência, pois está impedida de exercer sua profissão por ausência da revalidação de diploma.

Requer a concessão de liminar, para “
determinar a rescisão do acórdão prolatado nos

autos originários e o novo julgamento em face da prova apresentada, a fim de

determinar que o requerido (a) promova a abertura do processo simplificado de

revalidação do diploma de medicina da parte autora, na forma do § 4º do art. 4º

da Resolução CNE n.º 1/2022; (b) promova o encerramento do aludido processo

em 90 (noventa) dias, mediante parecer favorável ou desfavorável, segundo § 5º

do art. 11 da Resolução CNE n.º 1/2022; e, em havendo parecer favorável (c)

proceda com a entrega do apostilamento, segundo art. 16 da Resolução CNE n.º

1/2022, sob pena de multa
.”

Ao final, a procedência dos pedidos, para rescindir o acórdão prolatado nos autos originários e proferir novo julgamento em face da prova apresentada, confirmando a medida liminar.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (Id. 295756354), deferindo-se o parcelamento das custas processuais.

A tutela de urgência foi indeferida no Id 299846877.

A requerida UNEMAT apresentou contestação no Id 303119858, suscitando as seguintes questões prévias: (i) necessidade de reunião de processos por conexão; (ii) impugnação ao valor da causa; e (iii) impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

No mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, destacando que a Resolução CNE/CES n 1, de 25/1/2022, que previa a possibilidade de revalidação simplificada, foi revogada pela Resolução CNE/CES n 2, de 19/12/2024, atualmente em vigor, a qual vedou expressamente a possibilidade de revalidação simplificada para diplomas de Medicina.

A autora impugnou a contestação no Id 314975874.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela improcedência do pedido. (Id 321000879).

As partes, intimadas, não manifestaram interesse na produção de outras provas.

O feito foi saneado no Id 330379355, rejeitando-se as questões prévias suscitadas na contestação e delimitando os pontos controvertidos.

As partes, intimadas, não apresentaram outras alegações ou pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Esta Ação Rescisória objetiva rescindir a decisão monocrática da lavra da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação interposto contra a sentença que denegou a ordem mandamental pleiteada no Mandado de Segurança n. 101192487.2023.8.11.0006.

No Mandado de Segurança, a autora pleiteou a concessão de ordem mandamental para que a Universidade requerida

procedesse à revalidação simplificada de seu diploma de medicina obtido no exterior, com base na Resolução CNE/CES n. 1/2022, o que foi negado pela sentença.

A decisão monocrática negou provimento ao Apelo.

A autora alega que a decisão monocrática fundamentou o desprovimento do Apelo na ausência de Conceito Preliminar de Curso (CPC) mínimo exigido pela Portaria MEC n 1.151/2023, qual seja, nota igual ou superior a 3, todavia, após o trânsito em julgado, foi publicada, em abril de 2025, a atualização da nota da UNEMAT, a qual passou a apresentar conceito 3.

Afirma que esta conceituação caracteriza prova nova capaz de, por si só, de assegurar decisão judicial favorável.

Ocorre que a decisão monocrática que é apontada como objeto desta Ação Rescisória não fundamentou o desprovimento do Apelo em conceito preliminar de curso mínimo exigido pelo MEC.

Veja-se os fundamentos da decisão monocrática rescindenda:

“ No presente caso, entretanto, a pretensão do apelante não merece prosperar, pois a Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, conforme preceitua expressamente o art. 207 da Carta Magna:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

A doutrina é pacífica ao afirmar que " “a autonomia das Universidades está compreendida na noção geral de autonomia caracterizada como um ‘núcleo de competência autônoma, assinalado pela Constituição, dentro do qual agem por sua conta e risco, atendidos, por evidente, os limites constitucionais’. Aqui é importante ressaltar que ‘a competência para legislar sobre o que lhe é próprio tem por escopo a colmatação das áreas de peculiar interesse propositalmente não preenchidas pelo legislador (por determinação constitucional, com vistas à consecução de seus objetivos institucionais’. Deste modo, ‘revestidas de tais atributos (e desde que emitidas validamente) as normas universitárias integram a ordem jurídica como preceitos de valor idêntico ao da lei formal na escala de suas fontes formais (...)”. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014).

À luz de tal previsão constitucional, assegura-se às universidades a liberdade para legislar e decidir sobre as áreas de seu interesse, o que inclui, sem dúvida, a expedição de diplomas e eventuais revalidações de certificados expedidos por instituições estrangeiras.

Isso se deve ao fato de que, uma vez realizada a revalidação, o diploma estrangeiro estará vinculado à universidade que o revalidou, a qual será responsável pelos efeitos decorrentes desse ato em território nacional.

Ademais, importa salientar que não há norma do Ministério da Educação ou do Conselho Nacional de Educação que imponha às universidades a obrigação de realizar a revalidação pela forma simplificada. Assim, a decisão sobre a forma de revalidação se insere na esfera de discricionariedade das universidades públicas, em consonância com a autonomia universitária garantida pela Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

{...}

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto

decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

{...}

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013) (negritei)”

Diante disso, o pedido de dispensa de submissão ao exame revalida, bem como o requerimento para a adoção de procedimento simplificado para revalidação de diploma, caracteriza violação à autonomia administrativa da universidade pública, razão pela qual não compete ao Poder Judiciário intervir para determinar que a referida instituição adote outra sistemática.

Por fim, não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício:

(...)

“

Assim, a decisão que se pretende rescindir não fundamentou o desprovimento da apelação no conceito preliminar da Unemat perante o MEC, portanto, a prova apresentada pela autora não tem qualquer aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A razão de decidir da decisão monocrática foi a de que a revalidação simplificada é uma faculdade da instituição de ensino, não havendo obrigatoriedade de o fazê-lo.

A petição inicial da rescisória ataca o fundamento da sentença de primeiro grau, mas não enfrenta o fundamento da decisão que a substituiu e transitou em julgado.

Desta forma, a alegada “prova” não é capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao pedido original, pois não impacta, de qualquer forma, a fundamentação do julgado rescindendo. À respeito:

“Não cabe ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo?. (AgInt nos EDcl na AR 6.230/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021) . 2.1. Soma-se, ainda, que o autor pretende a rescisão ao argumento de que teria ocorrido a prescrição, entretanto, tal questão não foi alegada, nem analisada no acórdão rescindendo, sendo absolutamente inviável a ação rescisória. 3 . Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

(TJ-DF 07506028420208070000 DF 0750602-84.2020.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Ação rescisória com fundamento em prova nova. Art. 966, VII do CPC. Direito civil . Reintegração de posse. Acórdão rescindendo (22ª CCTJ) que confirmou sentença de procedência do pedido inicial. Pedido rescisório lastreado em contrato de compra e venda de imóvel com assinaturas alegadamente falsificadas, que teriam chegado ao conhecimento do Autor em momento posterior à sentença de mérito.
Alegada prova nova que consiste em documento não influente na solução da demanda, impassível de indicar a cisão da coisa julgada
. Com efeito, a sentença, confirmada pelo acórdão rescindendo, foi baseada na proteção da posse da ora Ré, não na propriedade, cuja prova nova pretende afastar e que por isso é irrelevante. Ademais, conquanto tenha sido obtida depois da sentença, foi anexada ao processo e apreciada pelo Acordão rescindendo, não sendo possível, também sob essa ótica, a reputar nova, para os fins do art. 966, VII, do CPC. Improcedência do pedido rescisório .

(TJ-RJ - AÇÃO RESCISÓRIA: 00733826020198190000 201900600856, Relator.: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/03/2022, SEÇÃO CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Além disso, conforme demonstrado pela parte requerida, há ainda a superveniência da Resolução CNE/CES n. 2/2024, de 19/12/2024, que revogou expressamente a Resolução CNE/CES n. 1/2022 (art. 35), vedando a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, cuja revalidação ficou condicionada à aprovação prévia no REVALIDA, com Capítulo Especifico para os graduados em Medicina:

“CAPÍTULO III

DOS DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

Art. 11. A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, de que trata a Lei nº 13.959, de 18 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. O Revalida tem como objetivo específico subsidiar o processo de revalidação de diplomas médicos estrangeiros por meio da verificação da aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS, em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil.

Referida Resolução atribuiu ao INEP a competência para aplicação do REVALIDA:
“Art. 15. Compete ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep a aplicação do Revalida
.” e estabeleceu que “
públicas revalidadoras deverão firmar termo de compromisso com o MEC e com o Inep para a execução do processo
” (art. 18).

Esta Resolução reafirma o fundamento da decisão monocrática que a autora pretende rescindir, pois inequivocamente a UNEMAT não está obrigada a promover a revalidação simplificada que a autora objetiva, como também está impedida de o fazer, já que necessariamente os graduados em medicina em universidade estrangeira devem se submeter ao REVALIDA.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Por fim, caso a improcedência seja por votação unânime, conforme estabelecido pelo art. 974, parágrafo único, do CPC, o valor do depósito prévio fica revertido em favor da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026